Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-08.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800415-08.2021.8.14.9100

APELANTE: RUTH HELENA LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 310 DO CTB.
PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
O depoimento prestado em Juízo pelo policial que conduziu o menor à Delegacia vai ao encontro das demais provas coligidas aos autos, no sentido de ter apelante entregado a sua motocicleta para que seu filho de 14 (catorze) anos fosse biscar uma encomenda.

2.

As provas colhidas nos autos constituem meio apto a sustentar o édito condenatório.

Recuso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dois de abril de dois mil e vinte e três

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA,
02
de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RUTH HELENA LIMA DA SILVA
, por intermédio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Distrital de Monte Dourado/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime aberto.

Na
denúncia
(ID 11220881), em suma, o representante do Ministério Público narrou que
n
o dia 10/04/2020, na entrada deste Distrito, na barreira montada pela equipe de profissionais da saúde na prevenção contra a pandemia do coronavírus, a denunciada teria autorizado seu filho de 14 anos a dirigir sua motocicleta HONDA BIZ,125, cor preta, para pegar uma encomenda.

Após passar pela barreira, local onde os policiais estavam prestando apoio a equipe de saúde, o menor foi identificado e levado para a delegacia. A responsável do menor, ora denunciada, foi indiciada no crime previsto no artigo 310 CTB.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra Ruth Helena Lima da Silva, requerendo a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 310, do CTB.

Em ID 11220888, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/02/2022, ocasião em que fora recebida a denúncia.

Na
sentença
(ID 11220922), a acusada fora condenada nas sanções do artigo 310 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas
razões recursais

(ID 12142849), a defesa postulou pela
absolvição por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, IV, do CPP.

Em sede de
contrarrazões

(ID 12264930),
o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta
Instância Superior
(ID 12409935), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa
pela absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa pugna pela
absolvição da apelante do crime previsto no art. 310 do CPB, haja vista não ter restado comprovado que esta passou as chaves da moto ao seu filho menor de idade.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação da acusada, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a sua atuação, como passo a demonstrar.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 11220876, fls. 01 e 02) e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e de entrega de objeto (ID 11220876, fls. 04 e 05).

Quanto à autoria do delito, merece destaque o depoimento prestado em Juízo pelo policial militar
Jacilvado de Abreu Costa informou que (ID 11220906):

“... QUE na verdade era uma barreira sanitária, também com a presença da polícia militar; QUE, juntamente com seus auxiliares, procedeu a abordagem; QUE quando a moto foi parada, o condutor tirou o capacete e viram que era uma criança que estava conduzindo a motocicleta; QUE perguntou quem o tinha autorizado a pegar a motocicleta; QUE ele respondeu que sua mãe havia autorizado e que iria buscar uma encomenda no bairro Facel para ela; QUE falou que ele não poderia estar conduzindo a moto, pois era de menor e poderia causar um acidente; QUE perguntou se ele tinha o contato da mãe e aonde ele morava e ele falou que não sabia; QUE conversou com ele pra ver se localizavam a mãe ele, mas como não localizaram foram até a Delegacia e falaram com o Emerson para localizá-la; QUE
fizeram rondas na Vila de Monte Dourado; (...). QUE em nenhum momento tiveram contato com a mãe do menor. ...”.

Como visto, o depoimento prestado em Juízo pelo policial que conduziu o menor à Delegacia vai ao encontro das demais provas coligidas aos autos, no sentido de ter apelante entregado a sua motocicleta para que seu filho de 14 (catorze) anos fosse buscar uma encomenda.

Assim, a tese de negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, sendo importante ressaltar que existem divergências nas versões prestadas pela apelante em sede policial e em Juízo, tendo esta informado, em primeiro momento e em versão idêntica a do Policial Militar Jacivaldo de Abreu, que entregou a motocicleta a seu filho menor para que fosse buscar uma encomenda no bairro Facel.

Já em Juízo, afirmou que saiu para fazer uma faxina e que a chave da moto fica pendurada atrás da porta, ao retornar, perguntou para o seu irmão onde estava a moto e tomou conhecimento de que seu filho havia saído nela.

Dessa forma, tenho que as provas colhidas nos autos constituem meio apto a sustentar o édito condenatório.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 310 DO CTB - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE. EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 310 DO CTB - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE. - Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, máxime em razão da confissão inicial do réu e das provas testemunhais coligidas aos autos, não merece guarida o pleito absolutório - Aplicada pena privativa de liberdade igual a quatro anos e considerando ser o réu primário e portador de bons antecedentes, mostra-se viável a substituição da sanção corporal por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10514150005882001 Pitangui, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0013047-25.2016.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Laertes Ferreira Gomes - J. 04.04.2019) (TJ-PR - APL: 00130472520168160013 PR 0013047-25.2016.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2019) (GRIFEI).

Nesse contexto, rejeito a pretensão recursal absolutória.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
02
de abril

de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023